Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELAS PARTES REQUERENTES: NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS (CUSTAS E PREPARO). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pelas partes requerentes, sob o fundamento de que [...] embora conste nos autos os comprovantes de pagamento das custas e preparo para que seja reconhecido o recurso mencionado, o Excelentíssimo Presidente informou que o recurso não foi reconhecido devido a não comprovação do completo recolhimento das verbas recursais. [...].
II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/1995).
III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/1995 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim disciplina: Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais.
V. Conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do Código de Processo Civil.
VI. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pelas partes embargantes, uma vez que o recurso foi interposto, sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente os comprovantes de pagamento das custas e do preparo, sem as respectivas guias de recolhimento, consoante ids 41349675 e 41349676).
VII. Rejeitados os embargos declaratórios.